Tribunal: TJDFT
Processo: 0708668-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SÚMULA No 17 DO STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. CRIMES AUTÔNOMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Princípio da consunção ensina que o fato mais amplo consome o fato menos amplo, respondendo o agente apenas por aquele.
2. A Súmula n.o 17 do STJ dispõe que “Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. A súmula decorre da aplicação do princípio da consunção, no qual o crime-meio é absorvido pelo crime-fim”. De fato, em caso de uso de documento falso para a prática do delito de estelionato, o primeiro é absorvido pelo segundo delito, respondendo o agente por crime único.
3. No caso, o uso de identidade falsa pela ré para se identificar aos policiais que a abordaram no dia 17 de março de 2021 - 3o fato, após a prática do crime de estelionato (abertura de conta e movimentação financeira mediante a aquisição de empréstimo no nome de terceiro) cometido no dia 15 de março de 2021, demonstra que essa prática delitiva não foi cometida para exaurir o crime de estelionato, por ter sido cometido em dias distintos e lugares diversos. Assim, os crimes de estelionato (2o fato) e uso de documento falso (3o fato) apresentam-se com finalidade e resultado diferentes, sendo praticados em momentos, contextos e vítimas distintas, configurando delitos autônomos.
4. Tratando-se de crimes autônomos, é inviável a incidência do Princípio da consunção, conforme entendimento jurisprudencial.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.